Tribunal: TJBA
Processo: 0113695-36.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113695-36.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Bv Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento e outros

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DEBORA PIRES DE OLIVEIRA, JANETE CARLA OLIVEIRA SILVA ARGOLLO, ANA MARIA GOMES DOS SANTOS MARIANO, EDNA SANTOS PEREIRA

APELADO: Bv Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DEBORA PIRES DE OLIVEIRA, JANETE CARLA OLIVEIRA SILVA ARGOLLO, CELSO DAVID ANTUNES, ANA MARIA GOMES DOS SANTOS MARIANO, EDNA SANTOS PEREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, POR INTEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSENTE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E NA CAPITALIZAÇÃO PACTUADAS. VEDADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso da parte autora sob a ótica da tempestividade e interesse recursal; (ii) a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo banco; (iii) a validade da taxa de juros remuneratórios contratada; (iv) a legalidade da capitalização de juros; e (v) a licitude da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O recurso da parte autora não supera o juízo de admissibilidade. A interposição ocorreu após o decurso do prazo legal de 15 dias previsto no CPC/73 vigente à época, configurando intempestividade. Ademais, carece o autor de interesse recursal, visto que a sentença já havia acolhido seus pleitos principais. 4 - Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o ordenamento jurídico, notadamente o CDC, autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas (art. 6º, V). 5 - Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula Vinculante 7). A abusividade só se configura quando a taxa discrepa substancialmente da média de mercado. No caso, a taxa pactuada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a época da contratação (REsp 1.061.530/RS). Reforma da sentença para manter a taxa contratada. 6 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para permitir a cobrança (Súmula 541/STJ). Reforma da sentença para admitir a capitalização. 7 - A cobrança de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual (Súmula 472/STJ). Mantém-se a sentença quanto à vedação da cumulação prevista contratualmente. 8 - Sucumbência recíproca reconhecida.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré parcialmente provido, apenas para manter a taxa de juros remuneratórios e a capitalização dos juros estabelecidas no contrato, determinando a sucumbência recíproca, vedada a compensação de honorários advocatícios e observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7 e Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530 (Tema Repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0113695-36.2008.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados simultâneos
GUILHERME MOREIRA COSTA
e
BANCO BV FINANCEIRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça